Tribunal: TJBA
Processo: 8003415-29.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003415-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: GESSICA SANTOS PALLADINO

Paciente: PAULO EREMILTON DA SILVA JUNIOR

Advogado(s): GESSICA SANTOS PALLADINO (OAB:BA55547-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DE POÇÕES-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCURSO DE PESSOAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente que foi preso em flagrante no dia 19 de dezembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II (roubo majorado pelo concurso de agentes), e artigo 180 (receptação) do Código Penal.

2.

O Writ busca o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Sustentou a existência de constrangimento ilegal pela ilegalidade da prisão em razão da ausência de realização de audiência de custódia,

bem como, pela não submissão a exame de corpo de delito no momento da prisão. Por fim, pela ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, dada a impossibilidade de utilização de ação penal em curso como indicativo de habitualidade criminosa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a legalidade da prisão cautelar em face da alegada ausência de audiência de custódia e da não realização de exame de corpo de delito no momento da prisão; (ii) a idoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especialmente no tocante à garantia da ordem pública e à consideração da suposta habitualidade criminosa do Paciente, evidenciada por outra ação penal em curso; e (iii) a adequação ou não da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente.

III. Razões de decidir

3.
A alegada ilegalidade decorrente da ausência de audiência de custódia não prospera, uma vez que a não realização presencial foi devidamente justificada pela distância significativa e dificuldade de acesso entre o local da prisão e a unidade judiciária competente, conforme excepcionalidade prevista na Resolução nº 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, foi realizada a análise do auto de prisão em flagrante dentro do prazo legal, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, e a homologação do flagrante com a conversão da prisão em preventiva,
tornando superada qualquer suposta ilegalidade inicial pela existência de um novo título judicial,
devidamente fundamentado, para a custódia cautelar.

4.

Não se verifica ilegalidade na ausência de realização de exame de corpo de delito, porquanto o Paciente foi atendido por equipe médica no momento da prisão, sem que fossem constatadas lesões, conforme atestado médico juntado aos autos do flagrante. A exigência do art. 158, do Código de Processo Penal se aplica quando há vestígios materiais do crime, e a ausência de sua requisição ou realização, no caso concreto, não configurou ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão, especialmente diante da inexistência de alegação ou indício de violência física contra o acusado.

5.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada, justificando a medida extrema para a garantia da ordem pública.
O Juízo
a quo
indica a gravidade em concreto da conduta do Paciente,
mediante concurso de pessoas e com emprego de intimidação pelo uso de facões, contra veículo de transporte em rodovia federal, resultando em subtração de carga de valor considerável.

6.
A necessidade da segregação cautelar é ainda mais acentuada pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente responde a outra ação penal (nº 8001260-43.2023.8.05.0199) por fato semelhante, ocorrido em 12 de março de 2023, consistente na subtração de carga de caminhão em rodovia. Tal circunstância robustece a fundada probabilidade de reiteração delitiva, o que reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva como medida para salvaguardar a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos.

7.
As condições subjetivas favoráveis ao Paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8003415-29.2026.8.05.0000
, do Juiz de Direito do
Juiz da Vara Criminal da Comarca de
Poções/BA
, sendo Impetrante a Bela.

GÉSSICA SANTOS PALLADINO
(OAB/Ba:
55.547
)
, e,
Paciente,
PAULO EREMILTON DA SILVA JUNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
.
E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.